Tribunal: TJDFT
Processo: 0713505-58.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713505-58.2018.8.07.0020 RECORRENTE: DARLEI B FERREIRA MIRANDA CONSTRUTORA - ME RECORRIDO: CONDOMÍNIO CENTRAL DO EDIFICIO ONE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA E SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL. SOLIDARIEDADE. DANOS MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EDIFICAÇÃO DE MURO NA ENTRADA E SAÍDA DE GARAGEM NO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CULPA DO ARQUITETO CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade recursal quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente impugnada pelo recurso. 2. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita a partir dos elementos contidos na petição inicial. 3. Se a narrativa na exordial permite concluir que o Réu é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 4. As normas do Direito do Consumidor se aplicam ao condomínio, que se equipara ao conceito de consumidor, quando atua na defesa dos interesses de seus condôminos frente aos fornecedores de produtos e serviços. Precedente do STJ. 5. Todos aqueles que fazem parte da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos eventuais danos advindos dessa relação, nos termos do art. 7o do CDC. 6. A responsabilidade da empresa construtora é de natureza objetiva, basta que o consumidor demonstre o defeito na prestação do serviço ocasionado por ação ou omissão do fornecedor, o prejuízo suportado e o nexo de causalidade existente entre eles. Já a do profissional liberal, responsável técnico pela obra, deve ser apurada mediante a comprovação da culpa (art. 14, caput e § 4o, do CDC). 7.Configurados os defeitos oriundos de erro na execução do muro edificado pelos Réus; a ausência de reparação desses vícios pela empresa contratada; e a negligência do Arquiteto por não ter acompanhado o trabalho de realização da obra, o que lhe era exigido por ser o responsável técnico, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e o dever de restituírem o valor despendido pela contratação de nova empresa para correção da obra. 8. Apelações conhecidas. Preliminares rejeitadas. Recursos não providos. O recorrente alega violação aos artigos 112, 113, 422 e 944, todos do Código Civil, sustentando que, ao contrário do decidido, obedeceu as cláusulas do contrato, tendo agido de boa-fé. Afirma, outrossim, que não houve prova acerca do dano material apontado pela parte recorrida. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, OAB/DF 28.502. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 112, 113, 422 e 944, todos do Código Civil, bem como quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação das teses recursais, seja quanto à boa-fé contratual, seja quanto à apontada falta de prova acerca do dano material, enseja o reexame de cláusulas contratuais e dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO PAULO TODDE NOGUEIRA, OAB/DF 28.502. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012